Tribunal: TJES
Processo: 5000716-79.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-79.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000716-79.2024.8.08.0008

RECTE.
: FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA e BANCO BMG SA

RECDO.
: FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA e BANCO BMG SA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRÊNCIA DE SAQUES COMPLEMENTARES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
, em face de
BANCO BMG SA
. A autora relata que vem sofrendo descontos a título de reserva de margem consignável desde novembro de 2015, sem previsão de término para tais descontos. Além disso, afirma que a instituição financeira renovou o cartão de crédito, vinculando outros dois contratos a ele, sem que ela jamais tenha recebido esses cartões consignados. Por fim, alega que atualmente está sendo descontado o valor mensal de R$ 65,10, sem que tenha solicitado qualquer cartão de crédito consignado, desconhecendo os detalhes de eventual contratação. Diante disso, propôs a presente ação, requerendo, liminarmente, a suspensão dos descontos no valor de R$ 65,10. No mérito, pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id n° 9009916), o requerido alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, além da inépcia da inicial. Em prejudicial de mérito, traz a ocorrência da prescrição e decadência. No mérito, sustenta a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença (id n° 9009932) proferida pelo juízo singular dispôs que:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 6.287,72 (seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/03/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a contar de cada desconto;

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.085,40 – dois mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A autora
FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
interpôs recurso inominado (id n° 9010241), em que requer que seja reformada sentença, a fim de: (i) que seja declarado inexistente a prescrição quinquenal, tendo em vista que se trata de descontos sucessivos e o prazo prescricional se renova a cada desconto operado no benefício; (ii) que a requerida seja condenada ao pagamento em dobro dos valores descontados em seu benefício.

Por sua vez, o
BANCO BMG SA
também interpôs Recurso Inominado (id n° 9010235), em que alega preliminarmente a incidência da prescrição e da decadência no caso em análise. No mérito, sustenta a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente e, por fim, a ausência de danos morais no caso em análise. Diante tais fatos, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes em sua totalidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso (id n° 9010243 e 9010248).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A parte Recorrente suscita a prejudicial de mérito de prescrição, na medida em que
o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referente a serviços não contratados está previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, como sendo de 3 (três) anos. Logo, considerando que a celebração do contrato ocorreu em 20/10/2015 e ação foi ajuizada em 08/04/2024, entende que se encontra prescrita a pretensão autoral.

Entretanto, conforme mencionado anteriormente, no tocante a prescrição, a orientação jurisprudencial predominante é a de que, tratando-se de pretensão de repetição de indébito em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ - EDcl no AREsp: 1421492/MS, DJ 27/04/2021).

Nessa toada, considerando que os descontos começaram em 20/10/2015 e a ação foi ajuizada em 08/04/2024, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral, dos débitos anteriores à 08/03/2019.

No que tange à decadência arguida pelo recorrente, entendo que esta não deve prosperar. Explico. Alega a empresa requerida que ocorreu a decadência sobre a pretensão autoral, todavia, trata-se de prestações de trato sucessivo, que por sua vez não há o que se falar em decadência, visto que com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

Pois bem. Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e o banco recorrente, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que a autora, ora recorrida, alega que houve a contratação de modalidade diversa da solicitada, uma vez que pretendia contratar um cartão de crédito consignado e o banco recorrente realizou um cartão de crédito consignado.

Ocorre que, em que pese o douto magistrado
a quo
ter reconhecido o vício de consentimento e a necessidade de se converter a modalidade contratada, ouso em divergir da sentença guerreada. Explico.

Da análise dos documentos acostados pelo banco recorrente em sua contestação (id n° 9009917), extrai-se que, além do valor pago em decorrência da contratação, a autora solicitou saques complementares (id n°9009918, fl. 45 e 71), que foram devidamente transferidos para conta de sua titularidade.

Desta feita, entendo que assiste razão ao banco recorrente, não sendo crível que a consumidora não tinha ciência de ter contratado um cartão de crédito consignado, ante as reiteradas contratações de saques complementares, concordando com a disponibilização de crédito ofertada pelo banco.

Dito isso, verifico que o banco logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II do CPC.

Saliento que confundir-se, levar-se a erro é plenamente possível, todavia, estamos diante de um caso em que a consumidora realizou diversos saques complementares com a instituição financeira, o que contraria a alegação de que teria sido induzida ao erro pelo banco recorrente.

Indubitável, assim, que a adesão aos contratos pela parte autora se deu de forma esclarecida, livre e consciente, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ou infringência a qualquer outro princípio aplicável à matéria.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado interposto por FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA:

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

A recorrente alega que a sentença proferida reconheceu a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, razão pela qual requer o seu afastamento. Ademais, ela pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, afirmando que não houve a devida informação sobre os contratos e que os descontos foram realizados sem sua solicitação.

Entretanto, considerando-se que o recurso do
BANCO BMG
foi conhecido e provido, o que implica no afastamento dos pedidos da autora, reputo prejudicado o recurso interposto por
FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
, em razão da impossibilidade de apreciação do direito pleiteado após a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
BANCO BMG
e

DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Sob essa motivação, reputo
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)